Tribunal: TJDFT
Processo: 0004540-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004540-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CELIO FRANCISCO DE SOUZA, DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR, JAIRO PEREIRA MARTINS, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, MARCELO MOREIRA ALVES, ROBSON FARIAS DE SOUZA, VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNANBUCO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução foi extinta por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da demanda em relação ao anuente FRANCISCO TARCISO DE MORAIS, não tendo sido esta decisão objeto de recurso (id11054268). Nada a prover. No tocante aos anuentes LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, VERÔNICA CRISTINA RODRIGUES PERNAMBUCO, CELIO FRANCISCO DE SOUZA, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, MARCELO MOREIRA ALVES, DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR, ROBSON FARIAS DE SOUZA E JAIRO PEREIRA MARTINS, a execução foi extinta por carência de ação (id 1054278), tendo os respectivos recursos especiais e extraordinários transitado em julgado (ids 11054331 – p.26 e 11054328 – p.7). Nada a prover. Por sua vez, ao id 13524863, o Distrito Federal noticiou a existência de acordo administrativo de parcelamento perante a GECOB em relação ao anuente Robson Farias de Souza, requerendo a suspensão do feito. Intimado, o exequente quedou inerte (id 15838859). Diante do exposto, defiro a suspensão do processo em relação ao anuente Robson Farias de Souza, em virtude da existência de acordo administrativo de parcelamento perante a GECOB, noticiado pelo Distrito Federal ao ID 13524863. Brasília, 12 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador